Tribunal: TJPA
Processo: 0001101-64.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001101-64.2014.8.14.0051

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, AMARILDO DE A SENA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP

APELADO: AMARILDO DE A SENA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JULHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001101-64.2014.8.14.0051.

COMARCA: TAILÂNDIA / PA.

AGRAVANTE: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD.

ADVOGADO: KELY VILHENA DIB TAXI JACOB- OAB/PA 18.949.

FELIPE JACOB CHAVES – OAB/PA 13.992.

AGRAVADO: CANUTO E SENA LTDA.

ADVOGADO: TERRY TENNER FELEOL MARQUES - OAB/PA 12.22.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA DO ECAD PARA COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS; VALIDADE DA COBRANÇA BASEADA EM ESTIMATIVA VERSUS RECEITA BRUTA COMPROVADA; PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS; INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA PELO AUTOR PARA A COBRANÇA INTEGRAL DOS VALORES ESTIMADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso do agravante, o qual busca a reconsideração da decisão para que seja determinado o pagamento total referente a três eventos, inclusive o evento Samba Mix, que foi objeto de cobrança estimada, contestada pela parte agravada com apresentação de receita bruta.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) Saber se o ECAD detém competência legal para cobrança unificada dos direitos autorais relacionados à execução pública das obras musicais;
(ii) Saber se a cobrança dos valores relativos ao evento Samba Mix, realizada por estimativa, é válida diante da apresentação de documentos pela ré que comprovam receita bruta inferior ao valor estimado; (iii) Saber se o valor devido deve ser limitado à quantia comprovada documentalmente e não à estimativa apresentada pelo ECAD.

III. Razões de decidir

3. O ECAD possui monopólio legal para arrecadação e distribuição de direitos autorais, conforme art. 99, § 9º da Lei nº 9.610/98 e entendimento do STF (ADI 5062);

4. A presunção de veracidade dos fatos alegados é relativa, exigindo exame do conjunto probatório e da impugnação específica, conforme art. 341 do CPC e jurisprudência do STJ;

5. A cobrança relativa ao evento Samba Mix, baseada em estimativa, não se sustenta diante de prova documental concreta apresentada pela ré, que demonstra receita bruta inferior;

6. O valor devido deve ser limitado ao montante documentalmente comprovado, complementado pelo depósito judicial já realizado, totalizando R$ 30.947,48.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O ECAD detém competência legal para a cobrança unificada de direitos autorais na execução pública de obras musicais.” “2. A cobrança baseada em estimativa não prevalece quando há prova documental concreta em sentido contrário.” “3. O valor devido deve ser limitado aos valores comprovados documentalmente, respeitados os depósitos judiciais."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.610/98, art. 99, § 9º; CPC, art. 341.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5062, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, 27/10/2016; STJ, AgRg no REsp 1.342.255/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, 23/02/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 21ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos sete (7) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001101-64.2014.8.14.0051

COMARCA: TAILÂNDIA / PA

AGRAVANTE:
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD.

ADVOGADO:
KELY VILHENA DIB TAXI JACOB- OAB/PA 18.949

FELIPE JACOB CHAVES – OAB/PA 13.992

AGRAVADO:
CANUTO E SENA LTDA.

ADVOGADO:
TERRY TENNER FELEOL MARQUES - OAB/PA 12.22.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD,
diante do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id.
10298694 pag. 1/6,

que
conheceu e negou provimento aos recursos de apelação, no sentido de manter integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive no que toca á sucumbência recíproca das partes e a divisão dos ônus de sucumbência
.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois devem ser considerados os valores e documentos juntados quanto ao evento “Samba Mix Belém”, e que seja o agravado condenado a realizar o pagamento total dos 3 (três) eventos descritos, nos termos dos memoriais de cálculo carreados aos autos, considerando que os documentos com informações sobre a receita bruta desse evento só foram apresentados após o ajuizamento da demanda, em absoluta contrariedade às normas de regência.

Sustenta que não houve sucumbência por parte do autor/agravante, devendo afastar a condenação do agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais e não condenar em custas processuais, considerando que a sucumbência foi somente em parte mínima.

Sem
contrarrazões

do interno
, conforme certidão da UPJ de
Id. 14249811
.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 06 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. Competência do ECAD PARA COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS; VALIDADE DA COBRANÇA BASEADA EM ESTIMATIVA VERSUS RECEITA BRUTA COMPROVADA; PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS; INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA PELO AUTOR PARA A COBRANÇA INTEGRAL DOS VALORES ESTIMADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso do agravante, o qual busca a reconsideração da decisão para que seja determinado o pagamento total referente a três eventos, inclusive o evento Samba Mix, que foi objeto de cobrança estimada, contestada pela parte agravada com apresentação de receita bruta.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) Saber se o ECAD detém competência legal para cobrança unificada dos direitos autorais relacionados à execução pública das obras musicais;
(ii) Saber se a cobrança dos valores relativos ao evento Samba Mix, realizada por estimativa, é válida diante da apresentação de documentos pela ré que comprovam receita bruta inferior ao valor estimado; (iii) Saber se o valor devido deve ser limitado à quantia comprovada documentalmente e não à estimativa apresentada pelo ECAD.

III. Razões de decidir

3. O ECAD possui monopólio legal para arrecadação e distribuição de direitos autorais, conforme art. 99, § 9º da Lei nº 9.610/98 e entendimento do STF (ADI 5062);

4. A presunção de veracidade dos fatos alegados é relativa, exigindo exame do conjunto probatório e da impugnação específica, conforme art. 341 do CPC e jurisprudência do STJ;

5. A cobrança relativa ao evento Samba Mix, baseada em estimativa, não se sustenta diante de prova documental concreta apresentada pela ré, que demonstra receita bruta inferior;

6. O valor devido deve ser limitado ao montante documentalmente comprovado, complementado pelo depósito judicial já realizado, totalizando R$ 30.947,48.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O ECAD detém competência legal para a cobrança unificada de direitos autorais na execução pública de obras musicais.” “2. A cobrança baseada em estimativa não prevalece quando há prova documental concreta em sentido contrário.” “3. O valor devido deve ser limitado aos valores comprovados documentalmente, respeitados os depósitos judiciais."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.610/98, art. 99, § 9º; CPC, art. 341.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5062, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, 27/10/2016; STJ, AgRg no REsp 1.342.255/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, 23/02/2016.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 10298694 pag. 1/6,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso, a parte agravante sustenta que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois devem ser considerados os valores e documentos juntados quanto ao evento “Samba Mix Belém”, e que seja o agravado condenado a realizar o pagamento total dos 3 (três) eventos descritos, nos termos dos memoriais de cálculo carreados aos autos, considerando que os documentos com informações sobre a receita bruta desse evento só foram apresentados após o ajuizamento da demanda, em absoluta contrariedade às normas de regência.

Sustenta que não houve sucumbência por parte do autor/agravante, devendo afastar a condenação do agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais e não condenar em custas processuais, considerando que a sucumbência foi somente em parte mínima.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Conheço de ambos os recursos de apelação cível, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A partir das razões apresentadas nos apelos da Autora e da requerida, assinalo que, numa ordem lógica e sucessiva, as impugnações recursais das partes (autor e ré) consistem precisamente: i) a legitimidade do ECAD para o exercício do direito de cobrança de retribuições pecuniárias originadas de direitos autorais, a partir da normativa prevista na Lei nº. 9.610/98; e, ii) o valor das retribuições devidas pela ré, em razão do não pagamento de obrigações decorrentes das execuções de obras musicais em três eventos distintos realizados pela empresa de promotora de
shows
(Banda Jorge e Mateus, Banda Lucas Lucco e Samba Mix Santarém).

A respeito da competência administrativa do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, a legislação material, por meio do art. 99, §9º, da Lei de Direitos Autorais, prescreve
in verbis:

Art. 99. A
arrecadação
e distribuição dos d
ireitos relativos à execução pública de obras musicais e literomusicais
e de fonogramas será feita por meio das associações de gestão coletiva criadas para este fim por seus titulares,
as quais deverão unificar a cobrança em um único escritório central para arrecadação e distribuição, que funcionará como ente arrecadador com personalidade jurídica própria
e observará os §§ 1° a 12 do art. 98 e os arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-B, 100, 100-A e 100-B.

(...)

§ 9°
O ente arrecadador cobrará do usuário de forma unificada
, e se encarregará da devida distribuição da arrecadação às associações, observado o disposto nesta Lei, especialmente os critérios estabelecidos nos §§ 3° e 4° do art. 98.

Como se vê, por expressa previsão legal, o ECAD funciona como ente arrecadador de recolhimento de valores relativos aos direitos pela execução pública de obras musicais e literomusicais. Verdadeiramente, o ECAD detém monopólio da arrecadação e da distribuição de direitos referentes à execução pública das obras musicais, conforme já foi apontado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do aresto abaixo:

“(...)

31. A previsão legal impede que as associações já estabelecidas na gestão coletiva possam asfixiar a criação de novas entidades mediante políticas de alijamento junto ao ECAD, que ostenta, por força de lei, o monopólio da arrecadação e da distribuição de direitos relativos à execução pública de obras musicais e lítero-musicais e de fonogramas (Lei nº 9.610/1998, art. 99).

(...)”

(ADI 5062, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 20-06-2017 PUBLIC 21-06-2017)

Portanto, a atribuição para efetuar a cobrança de retribuições originadas pela execução de obras musicais resta deferida legalmente ao ECAD, de sorte que este possui competência administrativa para efetuar tais arrecadações diretamente dos usuários.

No tocante ao valor das retribuições cobradas no caso dos autos, vê-se que questão assume relevância prática que depende essencialmente do conjunto de provas existente.

Mesmo sob o ângulo do art. 341, do CPC, que enuncia presunção de veracidade dos fatos alegados que não foram objeto de impugnação específica pelo réu, entendo que tal presunção e relativa. Assim, os valores descritos nos memoriais de cálculo apresentados pelo ECAD também precisam se colocar em conformidade com as provas documentais eventualmente existentes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RESILIÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INICIATIVA DO COMPRADOR. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPOSTOS E TAXAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 283/STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO.

1. A caraterização da revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz que, para formar o seu convencimento, analise as alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas constantes dos autos. Jurisprudência do STJ.
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida suficientes para mantê-la enseja o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula n. 283 do STF. 3. Na hipótese em que a rescisão contratual deu-se por iniciativa do comprador, por não mais suportar o pagamento das parcelas, o termo inicial dos juros moratórios é a data do trânsito em julgado, pois inexiste mora anterior da parte ré/vendedora.

4. Considerando o pedido da parte nas razões do recurso e em respeito ao princípio da adstrição, é cabível a fixação do termo inicial dos juros moratórios como sendo a data da devolução do imóvel. 5. Agravo regimental parcialmente provido.

(AgRg no REsp n. 1.342.255/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 11/3/2016.)

Na sentença, o juízo
a quo
consignou expressamente:

“[...]

Necessário salientar que para fixação do valor devido, mesmo utilizando a tabela de arrecadação fornecida pelo autor, deve-se obter elementos mínimos de informação sobre o show, como por exemplo o número de ingressos vendidos, valor arrecadado etc.

Foi juntado, aos autos, o documento de fls. 78/79 que trata da coleta de dados para execução pública musical, no qual apresenta como valor devido, a título de direito autoral, referente ao show da banda Jorge & Mateus, realizado em 20/11/2013, o valor de R$20.717,00 (vinte mil setecentos e dezessete reais), valor que com a incidência de multa, atualização monetária e juros ficaria no montante de R$ 23.012,00 (vinte três mil e doze reais), conforme demonstrativo de débito analítico, fls. 55.

Às fls. 96/99 foi apresentada coleta de dados para execução pública musical, no qual o autor afirma ser devido, a título de retribuição autoral, o valor de R$ 8.575,00 (oito mil quinhentos e setenta e cinco reais). Contudo, às fls. 55, no demonstrativo de débito analítico apresentou como devido o valor de R$ 7.043,48 (sete mil e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos), demonstrando incongruência dos valores apresentados.

No que tange ao show Samba Mix Santarém, realizado em 07.02.2014, foi apresentado como retribuição autoral o valor de R$ 61.820,00 (sessenta e um mil oitocentos e vinte reais).

Contudo, como a ação foi distribuída antes do show não foi apresentada coleta de dados para execução pública musical, não tendo sido sequer juntada posteriormente, sendo que o valor apresentado às fls.56 foi trazido por mera estimativa, visto que carece de outras informações.

A quantia é manifestamente superior, diversa dos outros eventos, sendo que o montante devido deve ter com base o valor bruto da arrecadação, que de acordo com o demonstrativo de fls.271 restou em R$ 70.745,00 (setenta mil setecentos e quarenta e cinco reais).

De acordo com este valor, haveria a diferença de R$ 8.925,00 (oito mil novecentos e vinte e cinco reais), fls. 314, sendo que o remanescente devido, a título de direitos autorais, seria o numerário de R$ 892,50 (oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), visto que foi pago, fls. 240, R$6.182,00 (seis mil cento e oitenta e dois reais) referente aos direitos autorais, determinados na decisão liminar.

Assim sendo, não se sustenta a cobrança de R$ 61.892,00 (sessenta e um mil oitocentos e noventa e dois reais)

[...]”

Com efeito, conforme prova documental juntada pelo Autor (Id. 1655564, pág. 6), pela realização dos
shows
da dupla sertaneja Jorge e Mateus e de Lucas Lucco, o valor o débito referente às retribuições devidos ao ECAD somariam o valor de R$30.055,48, já incluídas juros e multas.

Já em relação ao evento Samba Mix, o Autor efetuou uma cobrança
por estimativa
de capacidade de público total multiplicada pelos valores dos ingressos, o que totalizaria o montante R$61.820,00 (Id. 655564, pág. 7/26). Isso se deu em virtude de, à época do ajuizamento da ação, ainda não ter sido realizado o referido evento, diferentemente dos demais
shows,
que precederam a propositura da ação.

Em contestação – apresentada após a realização do
show
Samba Mix – a Ré efetivamente impugnou o valor apresentado por estimativa do Autor. Na ocasião, ressaltou que a receita bruta do referido evento alcançou o valor máximo de R$70.745,00, conforme documentos de Id. 1655572, pág. 28/33. Em contrapartida, o Autor não apresentou qualquer prova concreta sobre o valor exato da renda bruta obtida no evento, daí porque não se mostra crível admitir que o cálculo estimativo prevaleça sobre o valor exato apontado pela requerida acerca da receita bruta do show.

No regulamento de arrecadação do ECAD (disponível em:
https://www4.ecad.org.br/arrecadacao/
), os arts. 10 e 11 estabelece que a fixação do preço de licença terá por base de cálculo a receita bruta do usuário. Ora, se o percentual de 10% incidia sobre a receita bruta e esta foi demonstrada pela requerida, não cabe reconhecer a cobrança por estimativa, pois o Autor não comprovou a venda total dos ingressos disponibilizados ao público, tampouco comprovou a efetiva lotação máxima no evento.

Não se está aqui a refutar os parâmetros definidos para a cobrança, mas sim de afastar a cobrança por estimativa, considerando a existência de prova documental que favorece as alegações da requerida, ou seja, que a arrecadação decorrente de venda de ingressos do evento totalizou R$70.745,00, valor sobre o qual deve incidir o percentual adequado à natureza do evento (10%).

Logo, tendo em vista que a requerida efetuou o depósito judicial de R$6.182,00, cabe realmente apenas complementar o valor de R$892,50, para fins de recolhimento da retribuição devida pelo mencionado evento.

Desta forma, o valor devido não é exatamente aquele descrito nos memoriais de cálculo apresentados pelo Autor, sendo devido apenas a título de recolhimento de retribuições por execução pública de obras musicais o valor de R$ 30.947,48 (trinta mil novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos).

(...).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador
Id.

10298694 pag. 1/6
.

É como voto.

Belém/PA, 07 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 24/07/2025